Tribunal: STF
Processo: RHC 202615
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 634.376/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Edivandro de Oliveira Bueno teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08 de fevereiro de 2017, sendo condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 969 (novecentos e sessenta e nove) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/13, e no art. 158, §1º, do Código Penal (este por diversas vezes e na forma do art. 71, do Código Penal), tudo na forma do art. 69, do Código Penal. Foi, também, decretada a perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, do Código Penal, bem como do art. 2º, §6º, da Lei n. 12.850/13, além da interdição, com base neste último dispositivo legal, para o exercício de cargo público pelo prazo de 08 (oito) anos subsequentes ao cumprimento das penas. Negado recurso em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2288523-09.2019.8.26.0000, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu a ordem em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS — EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA — MODALIDADE DE PRISÃO RECHAÇADA PELO INTÉRPRETE MÁXIMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS TÍTULOS PRISIONAIS QUE NÃO HAJAM SIDO EXPRESSAMENTE REVOGADOS PELA AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE, INCLUSIVE OS DE NATUREZA PREVENTIVA EVENTUALMENTE DECRETADOS NA MESMA AÇÃO PENAL EM QUE ORIGINADA A VERGASTADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA - ORDEM CONCEDIDA.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que, "em que pese ter sido deferido o habeas corpus, o paciente permanece preso em decorrência de outros mandados de prisão expedidos contra ele.". Requereu, assim, a concessão da liberdade. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do habeas corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que deu provimento ao recurso interposto apenas para afastar a supressão de instância e, no mérito, não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não se tratar de hipótese de concessão da ordem de ofício, conforme a ementa abaixo: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. ANÁLISE DO WRIT DIANTE DA POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE EX-INTEGRANTE DA GUARDA CIVIL LOCAL. FAVORECIMENTO À CÉLULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. AMEAÇA A MEMBROS DA MAGISTRATURA E DO MP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
    1. Em que pese não ter sido conhecido o habeas corpus impetrado na origem, a matéria foi analisada pela Corte de origem quando do julgamento da apelação, afastando a ocorrência da supressão de instância.
    2. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, afastada a supressão de instância, razoável a análise do mérito da impetração tão somente para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    3. Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319, do CPP.
    4. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, pois as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada e objeto de condenação em primeira e segunda instâncias – trata-se de ex-agente de segurança pública, integrante da Guarda Municipal de Ibiúna, que formou e coordenou organização criminosa com outros colegas de farda, destinada a favorecer integrantes de outra organização criminosa (PCC) em suas práticas delitivas, em especial o tráfico de drogas, mediante o recebimento de propinas.
    5. Também restou demostrada a gravidade pela forma violenta em que foram coagidas testemunhas em outros processos em que se apuravam práticas delitivas da organização criminosa coordenada pelo paciente. Modus operandi similar utilizado para ameaçar a magistrada e a promotora de justiça que outrora oficiaram no feito.
    6. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    7. Agravo Regimental provido apenas para afastar a supressão de instância. Habeas corpus não conhecido e não concedida a ordem de ofício.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o v. acórdão proferido pela C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, proporcionou inegável constrangimento ilegal ao ora recorrente, na medida em que deu provimento ao Agravo Regimental apenas para afastar a supressão de instância e, no mérito, não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não se tratar de hipótese de concessão da ordem de ofício, mantendo a prisão processual com a fundamentação inidônea da necessidade de garantir a ordem pública, sem justificativa para sua revogação e aplicação de medida cautelar alternativa.".
    Aduz que "o pleito da Defesa foi afastado sob o fundamento de que a decisão agravada, ao considerar ilegal a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, suprimiu o direito à utilização de uma garantia constitucional hábil a assegurar a liberdade de locomoção do paciente, o que não procede, uma vez que o eventual cabimento de recurso especial não é requisito de admissibilidade de habeas corpus, não podendo o julgador estabelecer requisitos para o ajuizamento do writ que a legislação não impõe, sob pena de usurpação dos poderes conferidos ao legislador constituinte.".
    Alega que "não se observa hipótese de supressão de instância, porquanto os pedidos veiculados pelo paciente em habeas corpus, de mão própria, foram devidamente sopesados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a atrair a competência do Superior Tribunal de Justiça, que por dever e justiça, deveria ter considerado o constrangimento ilegal proposto pelo paciente em habeas corpus.".
    Assevera que "o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao chancelar a prisão preventiva do Paciente, deixou de deduzir fundamento próprio, e ainda, quando do exame da prisão cautelar, a Corte limitou-se a adotar integralmente os argumentos deduzidos em sentença, sendo assente que a mera transcrição de outra decisão ou de manifestação nos autos, à míngua de qualquer acréscimo de fundamentação, não é apta a suprir a exigência de fundamentação das decisões judiciais constantes no art. 93, IX, da Constituição Federal.".
    Afirma, ainda, que, "mesmo ultrapassado o vício ora deduzido, tem-se que o argumento a chancelar o decreto de prisão cautelar, ainda que escorreito em sentença condenatória, traduz fundamento amparado na periculosidade abstrata da conduta, pois amparou-se em aspectos relativos à sua participação na organização criminosa e na extorsão.".
    Desta forma, alega que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal com a custódia preventiva, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
    Requer, assim, o "conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus com a expedição de alvará de soltura.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a ocorrência da supressão de instância, ao reconhecer que a matéria suscitada pelo recorrente fora analisada pela Corte de origem quando do julgamento da apelação, bem como ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    (…)
    Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, em que pese não ter sido conhecido o habeas corpus impetrado na origem, a matéria foi analisada pela Corte de origem quando do julgamento da apelação, acórdão às fls. 156/404, afastando a ocorrência da supressão de instância.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, superada a supressão de instância e considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do mérito da impetração para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Não consta dos autos a decisão de primeiro grau que determinou a prisão preventiva do paciente, contudo, da ratificação da medida cautelar exposta na sentença condenatória extrai-se o seguinte:
    "4.2. Prisão preventiva
    Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus por entender presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.
    Com efeito, verifica-se alta periculosidade dos réus à medida que, se valendo de seus cargos públicos como guardas municipais, formaram organização criminosa com 12 integrantes, instalando clima de medo e insegurança na cidade.
    Os relatos das testemunhas indicaram comportamento extremamente agressivo e violento dos réus Edivandro Bueno e Daniel Valendo. E a presença dos réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro na Delegacia de Polícia inibiu, por longo tempo, a população de buscar apoio contra o arbítrio de suas atuações.
    Há informações, no depoimento das testemunhas Fábio Augusto Ruas e José de Arruda Madureira Júnior, de que da organização criminosa ora condenada teriam partido ameaças à Promotora e à Juíza outrora atuantes no caso.
    Ademais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). A situação fática inalterada desde a decretação da segregação cautelar justifica, outrossim, a manutenção da prisão processual.
    Os réus Wanderson Cleiton e Alexandre Cordeiro encontram-se foragidos, de modo que a manutenção de sua custódia cautelar se impõe, pois a atitude dos réus frustra a escorreita aplicação da lei penal. As ameaças relatadas pelas Testemunhas protegidas n.s. 04, 06 e 07 também fundamentam a necessidade de permanência do decreto prisional.
    Com o histórico de fuga de dois integrantes da organização, revela-se adequada a continuidade da prisão processual com vistas a impedir que, postos em liberdade, os demais réus adotem conduta semelhante e se evadam para lugar incerto e não sabido, frustrando completamente a aplicação da lei e o cumprimento da pena.
    Nesse particular aspecto, a colocação em liberdade dos réus atenta diretamente contra a segurança da ordem pública, em razão da alta reprovabilidade da conduta delituosa. Além disso, deve-se considerar o evidente temor das testemunhas, as quais registram o medo de depor em juízo, em razão do perfil desvirtuado dos guardas." (fls. 144)
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319, do CPP.
    In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e objeto de condenação em primeira e segunda instâncias – trata-se de ex-agente de segurança pública, integrante da Guarda Municipal de Ibiúna, que formou e coordenou organização criminosa com outros colegas de farda, destinada a favorecer integrantes de outra organização criminosa (PCC) em suas práticas delitivas, em especial o tráfico de drogas, mediante o recebimento de propinas.
    Também restou demostrada a gravidade pela forma violenta em que foram coagidas testemunhas em outros processos em que se apuravam práticas delitivas da organização criminosa coordenada pelo paciente. Modus operandi similar utilizado para ameaçar a magistrada e a promotora de justiça que outrora oficiaram no feito.
    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    Vejam-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício.
    Ante o exposto, dou provimento ao presente Agravo Regimental apenas apara afastar a supressão de instância e, no mérito, não conhecer do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não se tratar de hipótese de concessão da ordem de ofício.
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a ratificação da decisão que decretou a segregação cautelar, exposta na sentença condenatória, está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressaem, na ratificação do decreto prisional exposto na sentença condenatória, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, por ter o recorrente (ex-agente de segurança pública, integrante da Guarda Municipal de Ibiúna/SP) formado e coordenado organização criminosa com outros colegas de farda, visando ao favorecimento de integrantes de outra organização criminosa (PCC) em suas práticas delitivas, especialmente o crime de tráfico de drogas, mediante o recebimento de propinas. Além disso, "restou demostrada a gravidade pela forma violenta em que foram coagidas testemunhas em outros processos em que se apuravam práticas delitivas da organização criminosa coordenada pelo paciente. Modus operandi similar utilizado para ameaçar a magistrada e a promotora de justiça que outrora oficiaram no feito", do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente